Tribunal: STF
Processo: HC 106610
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Possibilidade de aplicação do aumento de pena previsto no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Desnecessidade da apreensão e da realização de perícia na arma se o seu emprego foi comprovado por outro meio de prova. Roubo consumado. Inversão da posse da res subtraída. Precedentes. 




1. A incidência da majorante do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que comprovado o seu uso por outros meios. 




2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC nº 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 




3. Habeas corpus denegado.